Tribunal: CARF
Processo: 10907.720614/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/06/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO OBJETIVA DOS FATOS E OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS
A devida descrição do fato autuado e a observância aos requisitos estabelecidos no artigo 10 do Decreto n. 70.235/72, afastam a alegação de nulidade do auto de infração.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720614/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.484 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/06/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO OBJETIVA DOS FATOS E
OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS
A devida descrição do fato autuado e a observância aos requisitos
estabelecidos no artigo 10 do Decreto n. 70.235/72, afastam a alegação de
nulidade do auto de infração.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720614/2017-16
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720614/2017-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de afronta a princípios
constitucionais. Na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e,
no mérito, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme descrito na autuação, a ora recorrente deixou de prestar informações
acerca da desconsolidação da carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB
no 800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
a) o auto de infração padece de vício formal, pois a descrição do fato que ensejou a
aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa;
b) a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição
de multa, uma vez que, apesar da inclusão a destempo, a recorrente procedeu com os ajustes necessários,
informando os detalhes de cada transporte sem que para isso a autoridade tivesse tomado qualquer
iniciativa;
c) além de não ter ocorrido qualquer dano ao erário, também houve violação aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto não terem sido observados. A
desproporcionalidade da pena é flagrante quando se observa a relação entre a causa e o efeito, e
principalmente quando se verifica que não há, de fato, ausência de qualquer informação, posto que todos
os detalhes foram apresentados antes da atracação.
d) é de rigor destacar a total revogação do Capítulo IV que tratava "Das Infrações e das
Penalidades". Por óbvio, se há uma Instrução Normativa que revoga um capítulo inteiro que tratava
justamente da aplicação de penas, é claro o indicativo de que a Receita Federal está revendo a postura
adotada.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720614/2017-16

e) o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-94.846, de 21 de dezembro de 2017, deixou de acolher a
impugnação, nos seguintes termos:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento
de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de
não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser
cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si.
(...)
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei n° 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF n° 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro,
deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos expostos em
sede de impugnação, pugnando pelo seu provimento, para que o auto de infração guerreado seja
anulado em face da preliminar aventada e das razões de mérito expostas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 16/05/2018, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 30/04/2018. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720614/2017-16

A recorrente alega que o auto de infração não descreve como os fatos ocorreram,
se limitando apenas a descrição de diversos artigos desconexos de Instruções Normativas,
pugnando, por conseguinte, pelo reconhecimento de sua nulidade.
Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida descrição do
fato autuado, como se extrai do Anexo I do Auto de Infração (fl. 22), que relaciona
objetivamente a desconsolidação que foi informada fora do prazo estipulado pela legislação
aduaneira e que foi objeto da autuação.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela recorrente.
DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
Inicialmente, destaco que não cabe a este Colegiado, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Diante disto, voto por não conhecer do recurso quanto aos argumentos de afronta
a princípios constitucionais.
DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO
Conforme disposto no §2o, do artigo 94, do Decreto-Lei n° 37/66, “a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (Grifamos). Diante disto, restam
devidamente refutados os argumentos quanto à ausência de prejuízo ao erário.
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPOSTA
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720614/2017-16

Também não merece acolhimento a alegação de que a conduta da recorrente “não
caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa, uma vez que, apesar da
inclusão a destempo, a recorrente procedeu com os ajustes necessários, informando os detalhes
de cada transporte sem que para isso a autoridade tivesse tomado qualquer iniciativa”.
A recorrente tenta – sem êxito – sustentar que a multa não seria aplicada ao caso
de informação prestada a destempo, uma vez que inexistiria a conduta “deixar de prestar
informação”. Ocorre que, trata-se de alegação que não subsiste sequer a leitura do próprio
dispositivo legal, senão vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;
Conforme se extrai do referido dispositivo, a conduta punida é a de deixar de
prestar informações, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Desta forma, a referida hipótese denota três possíveis situações: (1) a ausência de
prestação de qualquer informação; (2) prestação de informação em desacordo com a forma
exigida; e (3) prestação de informação fora do prazo estabelecido – situação em que se
enquadra a presente autuação.
Quanto ao argumento de que a revogação do “CAPÍTULO IV”, da Instrução
Normativa RFB no 800/07, que trata “DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES”, pela Instrução
Normativa RFB no 1.473/14, é claro indicativo de que a Receita Federal está revendo a postura
adotada em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações extemporâneas,
merece ser ponderado apenas que tal revogação não implica extinção da multa aqui discutida,
uma vez que o fundamento da penalidade em questão é o disposto no art. 107, inciso IV, alínea
'e’, do Decreto-Lei n° 37/66; norma com status de lei em sentido estrito que segue vigente.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A recorrente alega que o registro no SISCOMEX de dados relativos a um
transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade.
Ocorre que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de que
“[a] denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010” (Súmula CARF no 126)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720614/2017-16

Desta forma, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de cargas transportadas,
é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 159
DF CARF MF
Original